Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MAJORAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. O cumprimento de sentença não pode ir além do que foi decidido no título executivo judicial, consoante exegese do artigo 503, do Código de Processo Civil. Não prospera a cobrança dos honorários advocatícios no patamar pretendido pelo exequente, pois constatado que o acórdão exequendo, ao fixar os honorários recursais, alterou somente a base de cálculo, majorando-a de 10 para 11% do valor da condenação, mantendo, contudo, a proporção da sucumbência recíproca anteriormente reconhecida.